Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-26.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 0003625-26.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz Gonçalo Antunes de Barros da Turma Recursal Única, para processar e julgar o Recurso de Apelação distribuído para 2.a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
O Juízo Suscitado declinou da competência e remeteu o Apelo, à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com base no artigo 11, da Lei n.o 12.153/2009.
Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que por se tratar de criança em situação de risco, a matéria atrai a competência do Juízo da Infância e Juventude, nos termos dos artigos 98, inciso I e 148, inciso IV, da Lei n.o 8.069/90, de modo que determinou a devolução dos autos ao Gabinete da Desa. Maria Aparecido Ribeiro, para o julgamento do Recurso.
Foi designado o Juízo Suscitante para dirimir e decidir questões urgentes (ID. 28591967).
As informações foram prestadas sob o ID. 28861980 e ID. 34107961.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou nos autos e opinou pela competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a demanda (ID. 34745975).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Consoante se extrai das informações prestadas pelo Juízo Suscitado, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro reconheceu sua competência para processar e julgar o Recurso de Apelação que deu origem a este conflito, nos seguintes termos:
(...) Desse modo, melhor analisando os autos, entendo que não se trata de pretensão que se enquadre na Lei n.o 12.153, de 22 de dezembro de 2009 que “dispõe sobre os Juizados Especais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”, devendo com isso, permanecer neste e. Tribunal de Justiça, em minha relatoria.(...) (sic - ID. 34107961).
Assim, diante do reconhecimento de sua competência para processar e julgar o Apelo supramencionado, fica prejudicada a apreciação deste Conflito Negativo de Competência por perda superveniente do objeto.
Diante do exposto, nos termos do artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT, julgo prejudicado o pleito e, determino o envio do Recurso de Apelação n.o 0003625-26.2018.8.11.0003, para a 2.a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, para processamento e julgamento.
Decorrido o prazo recursal, ao arquivo.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora